Tribunal: STM
Processo: 7000664-16.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DENEGATÓRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DISCUTIDA NO MOMENTO PROCESSUAL PRÓPRIO. PROVIMENTO NEGADO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Como dispõe o art. 542, caput, do CPPM, ao interpor os Embargos de Declaração, a parte embargante deverá indicar o ponto do Acórdão que entende ser ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
2. O recurso poderá conferir, excepcionalmente, efeitos infringentes ao julgado e também prestar-se a prequestionar matéria de cunho constitucional, contudo é importante frisar que tal alcance também se mantém adstrito aos termos da omissão, da obscuridade ou da contradição indicada pela parte embargante.
3. Contudo, no presente caso, não foi verificada a existência da omissão alegada pelo agravante, já que todo o arcabouço processual foi criteriosamente analisado e o convencimento da autoria do crime foi exposto no voto julgado à unanimidade pelo Plenário desta Corte.
4. Ademais, a condição de Procurador da empresa não tem o condão de eximir o agravante da conduta criminosa e, por fim, quanto à questão da dosimetria da pena e aos critérios utilizados para a fixação da reprimenda legal, entendo que estes também restaram devidamente esclarecidos.
5. Friso que os aclaratórios não devem ser utilizados para reexaminar matérias que já foram exaustivamente debatidas no momento processual próprio, não servindo para buscar um novo/diverso pronunciamento por parte desta Corte em matérias já decididas.
6. Recurso conhecido e provimento negado. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/02/2024 A
08/02/2024
AGRAVO INTERNO Nº 7000664-16.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: ELISEU LIMA CAVALCANTE
ADVOGADO(A): VINICIUS RAMOS DE SA SANTOS (OAB CE041908)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, PARA MANTER INALTERADA A
DECISÃO QUE, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 13, INCISO V, E 131, § 3º, DO
REGIMENTO INTERNO DO STM, NÃO CONHECEU E NEGOU SEGUIMENTO
AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000450-25.2023.7.00.0000.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO Nº 7000664-16.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
AGRAVANTE: ELISEU LIMA CAVALCANTE
ADVOGADO(A): VINICIUS RAMOS DE SA SANTOS (OAB CE041908)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
DECISÃO
DENEGATÓRIA
EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DISCUTIDA NO MOMENTO
PROCESSUAL PRÓPRIO. PROVIMENTO NEGADO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
1. Como dispõe o art. 542, caput, do CPPM, ao interpor os Embargos
de Declaração, a parte embargante deverá indicar o ponto do Acórdão
que entende ser ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
2. O recurso poderá conferir, excepcionalmente, efeitos infringentes ao
julgado e também prestar-se a prequestionar matéria de cunho
constitucional, contudo é importante frisar que tal alcance também se
mantém adstrito aos termos da omissão, da obscuridade ou da
contradição indicada pela parte embargante.
3. Contudo, no presente caso, não foi verificada a existência da
omissão alegada pelo agravante, já que todo o arcabouço processual foi
criteriosamente analisado e o convencimento da autoria do crime foi
exposto no voto julgado à unanimidade pelo Plenário desta Corte.
4. Ademais, a condição de Procurador da empresa não tem o condão de
eximir o agravante da conduta criminosa e, por fim, quanto à questão
da dosimetria da pena e aos critérios utilizados para a fixação da
reprimenda legal, entendo que estes também restaram devidamente
esclarecidos.
5. Friso que os aclaratórios não devem ser utilizados para reexaminar
matérias que já foram exaustivamente debatidas no momento
processual próprio, não servindo para buscar um novo/diverso
pronunciamento por parte desta Corte em matérias já decididas.
6. Recurso conhecido e provimento negado. Decisão por unanimidade.
7000664-16.2023.7.00.0000
40001358668 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer e
em negar provimento ao Agravo Interno, para manter inalterada a decisão que, com
fundamento nos arts. 13, inciso V, e 131, § 3º, do Regimento Interno do STM, não
conheceu e negou seguimento aos Embargos de Declaração nº 7000450-
25.2023.7.00.0000.
Brasília, 05 de fevereiro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por ELISEU LIMA
CAVALCANTE, em face da decisão deste Ministro-Relator, datada de 16/6/2023,
publicada no Dje nº 104, em 20/6/2023, que negou conhecimento e seguimento aos
Embargos de Declaração nº 7000450-25.2023.7.00.0000, nos termos do art. 13,
inciso V, e art. 131, § 3º, todos do RISTM, por considerar inexistentes os requisitos
de admissibilidade do art. 542 do CPPM (ED, Evento 5).
Inconformado com tal decisão, ingressou o Requerente com o presente
Agravo Interno (AI) almejando a sua reforma para fins de:
“(...) conhecer os embargos de declaração opostos pelo Agravante e lhes conceder
provimento, sanando as omissões nele apontadas, prequestionando a matéria nele
avençada e, eventualmente, conferindo-lhes efeitos infringentes de modo a afastar a
condenação do Agravante ou a minorar o percentual de exasperação da pena-base
para 1/6.”
Afirma em prol da sua pretensão que, in verbis:
“(...) não basta que as provas existam nos autos, é preciso que a fundamentação da
decisão judicial faça referência específica a elas, de modo a motivar, de forma
suficiente, a sua convicção, sob pena de arbitrariedade!
Como se disse nos aclaratórios, inexiste no acórdão embargado a indicação de
PROVAS DIRETAS do domínio dos fatos por parte do Agravante, tendo a sua
culpabilidade sido presumida pela mera condição de procurador da empresa.”
Em 17/8/2023, mantive a Decisão agravada, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos, e determinei vista à Procuradoria-Geral da Justiça Militar
(PGJM), nos termos do art. 123, § 1º, in fine, do RISTM (Evento 5).
7000664-16.2023.7.00.0000
40001358668 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A PGJM, em Contrarrazões apresentadas pela Subprocuradora-Geral
Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA, manifestou-se pela rejeição do
presente Agravo Interno e a consequente manutenção in totum do Decisum
vergastado (Evento 9).
É o Relatório.
VOTO
Devidamente atendidos os pressupostos de admissibilidade, o presente
recurso deve ser conhecido.
Conforme relatado, o Agravante se insurge contra a Decisão deste
Relator que negou conhecimento e seguimento aos Embargos de Declaração nº
7000450-25.2023.7.00.0000 (ED, Evento 5), in verbis:
“Trata-se de Embargos de Declaração, interpostos por ELISEU LIMA
CAVALCANTE, em face do Acórdão deste Tribunal, lavrado nos autos da Apelação
nº 7000173-43.2022.7.00.0000/CE (Evento 1).
Em sessão virtual realizada no período de 17/4/2023 a 20/4/2023, o Plenário do
Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou provimento ao recurso de
apelação interposto pela Defesa e manteve, na íntegra, a Sentença condenatória
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM
que, em 8/1/2022, condenou o Embargante à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no
regime prisional inicialmente aberto com o direito de recorrer em liberdade, como
incurso nas sanções do art. 251, caput, na forma do art. 53, combinado com o art.
30, II, todos do CPM (Estelionato na forma tentada).
O Acórdão embargado restou assim ementado (Apelação, Evento 30):
“APELAÇÃO. ART. 251, CAPUT, C/C O ART. 30, INCISO II, AMBOS DO CPM.
ESTELIONATO. OPERAÇÃO “CARRO PIPA”. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVADAS. LACRE VIOLADO. MEM RETIRADO. CONTINUIDADE DE
DESLOCAMENTO
NO
SISTEMA
GPIPA.
PRESENÇA
DO
ELEMENTO
SUBJETIVO EXIGIDO PELO TIPO PENAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
LEGALIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MINORANTE EM 1/3, EM RAZÃO
DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. LEGALIDADE. REJEIÇÃO DO RECURSO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Consta dos autos que o motorista do caminhão credenciado junto à operação
“Carro Pipa” dirigiu-se à localidade de Pau D’arco em uma motocicleta FAN
preta, portando um aparelho MEM que deveria encontrar-se acoplado ao
mencionado veículo, oportunidade em que solicitou à portadora do cartão de
beneficiária que fosse registrado no maquinário pertinente o recebimento de uma
carrada de água, com a promessa de que na semana seguinte, após o reparo do
freio do mencionado veículo, a entrega seria concretizada, o que não ocorreu.
7000664-16.2023.7.00.0000
40001358668 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. O MEM é um aparelho GPS, instalado nos veículos que atuam na operação
“Pipa”, que tem por objetivo rastrear a rota dos caminhões credenciados durante o
percurso de distribuição de água, servindo, ao final, para atestar os serviços
efetivamente prestados e contabilizar o valor a ser pago às empresas ou aos donos
dos caminhões, conforme o caso.
3. Não há, nos autos, qualquer registro de solicitação para a retirada do MEM. Em
inspeção foi constatado que o lacre foi violado.
4. O Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM) foi retirado do caminhão
contratado, com a quebra de seu lacre, sem a prévia e devida permissão da
autoridade competente, continuando o dispositivo de monitoramento a computar a
entrega de água, o que só seria possível caso permanecesse rodando em outro
veículo (Motocicleta FAN), possibilitando que os percursos de entrega de água
fossem registrados como se houvessem sido realizados.
5. A autoria e a materialidade do delito encontram-se bem delineadas nos autos.
6. Presença do elemento subjetivo exigido pelo tipo penal do art. 251, caput, do
CPM, pela presença da vontade livre e consciente, mediante ardil do autor, já que
permaneceu com o aparelho MEM em pleno funcionamento, circulando em outro
veículo, com o intento de obter para si vantagem ilícita.
7. Quanto à alegada exasperação da pena-base aplicada pelo magistrado
sentenciante, na 1ª fase da fixação da pena, não há qualquer irregularidade, visto
que o Magistrado considerou a presença de circunstância judicial desfavorável que
culminou com a majoração da pena.
8. Por ocasião da terceira fase da dosimetria da pena, a aplicação da fração
minorante em 1/3 foi estabelecida em razão do iter criminis percorrido, tendo em
vista que a consumação do delito somente não ocorreu devido à fiscalização do
Exército Brasileiro, que constatou a simulação da entrega de água apenas no mês
seguinte ao início dos atos executórios.
9. Manutenção da condenação. Recurso conhecido e negado provimento. Decisão
por unanimidade.”
Em suas razões, o Embargante alega que o Acórdão desta Corte teria sido omisso
em não enfrentar a tese de inadmissibilidade da responsabilidade penal objetiva do
Embargante ELISEU LIMA CAVALCANTE, na condição de Procurador da
Empresa:
“(...) restou omisso em enfrentar a tese invocada pelo Embargante de
inadmissibilidade de responsabilização criminal objetiva de mero procurador da
empresa.
Em suas razões recursais, o Embargante sustentou que é inconcebível a imputação
de responsabilidade objetiva na seara criminal. Como há muito fixado pelo Excelso
STF (...), “o princípio da responsabilidade penal adotado pelo sistema jurídico
brasileiro é o pessoal (subjetivo)”.
7000664-16.2023.7.00.0000
40001358668 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Reafirmando a sua posição, o Pretório Excelso(...) recentemente assentou a
“inexistência, no sistema jurídico brasileiro, da responsabilidade penal objetiva –
prevalência, em sede criminal, como princípio dominante do modelo normativo
vigente em nosso país, do dogma da responsabilidade com culpa – ‘nullum crimen
sine culpa’ – não se revela constitucionalmente possível impor condenação criminal
por exclusão, mera suspeita ou simples presunção”.
Contudo, no caso em tablado, inexiste no acórdão embargado a indicação de
PROVAS DIRETAS do domínio dos fatos por parte do Embargante, tendo a sua
culpabilidade sido presumida pela mera condição de procurador da empresa (...):
Nesse sentido, aduz que a expressão “logo, ele tinha o domínio dos fatos” deixa
muito claro que inexistem provas diretas da suposta ascendência delitiva imputada
ao Embargante, havendo, tão somente, provas indiciárias ou indiretas e meramente
circunstanciais.
Afirma que há nos autos vagos indícios, mas não há provas diretas de que o
Embargante, na condição de mero procurador da empresa, detinha o domínio dos
fatos.
Relatados, decido.
O Recurso é tempestivo, entretanto, não merece ser conhecido.
Como se sabe, os Embargos de Declaração são previstos no art. 542 do CPPM e
têm como finalidade única o esclarecimento de dúvidas que possam se apresentar
nos acórdãos prolatados por esta Corte Castrense, quando deles for possível inferir
algum tipo de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Nesse mesmo sentido, GUILHERME DE SOUZA NUCCI preleciona que os
embargos de declaração têm por finalidade específica corrigir ou esclarecer os
pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos dos acórdãos, de modo a
permitir “[...] o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua
aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial
ou extraordinário” (Grifo nosso).
No caso concreto, não há reparos a serem feitos no Acórdão vergastado, por não
haver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão relacionadas ao
julgamento da Apelação nº 7000173-43.2022.7.00.0000/CE, no qual o Plenário
desta Corte, por unanimidade, concluiu pela condenação do Embargante, tendo
enfrentado todas as razões de fato e de direito suscitadas pelas partes, não cabendo
em sede de Embargos Declaratórios o reexame das mesmas.
As provas e os relatos testemunhais foram harmônicos entre si e capazes de
demonstrar as condutas ilícitas perpetradas pelo Embargante e seu irmão (JOÃO
VIEIRA CAVALCANTE NETO), cujas condenações pelo Juízo de Piso, foram
confirmadas pelo Plenário deste Tribunal, como vemos dos excertos que
compuseram as razões de decidir da Apelação de referência nº 7000173-
43.2022.7.00.0000/CE, verbo ad verbum:
7000664-16.2023.7.00.0000
40001358668 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“No presente caso, foi possível vislumbrar a existência do elemento subjetivo
exigido pelo tipo penal do art. 251, caput, do CPM, quando por vontade livre e
consciente, mediante ardil, os autores, em conluio, buscaram fraudar a
operação “Carro Pipa”, com o intento de obter para si vantagem ilícita, conforme
bem abordado no Parecer da PGJM:
“[...] O cerne da quaestio circunscreve-se à insuficiência probatória da
materialidade e autoria atribuídas a ELISEU LIMA CAVALCANTE e JOÃO VIEIRA
CAVALCANTE NETO, preconizando as defesas o não-aperfeiçoamento do molde
penal do Estelionato, pela configuração do in dubio pro reo diante das versões
contraditórias apresentadas em juízo e da insuficiência de provas (atipicidade
material).
Contrário sensu do que insinuam o combativo advogado e a DPU, os elementos
carreados aos autos permitem formar a convicção de que os acusados praticaram a
ação imputada na exordial acusatória, de modo que a parte dispositiva da sentença
deduz-se, logicamente, da fundamentação, culminando na edição do decreto
condenatório.
A rigor, o contingente probatório é inequivocamente convergente e harmônico, para
legitimar a condenação perseguida pelo Representante do Parquet de 1ª Instância,
alicerçando-se em documentos, depoimentos e declarações da qual se deflui a
certeza da autoria e prova insofismável da materialidade.
Sublinhe-se que as oitivas das testemunhas arroladas pelo Órgão Acusatório, por
intermédio de depoimentos prestados em sistema de gravação audiovisual, em
cotejo com os diversos elementos vicejantes nos autos, expuseram e corroboraram
que os acusados de fato tentaram burlar o Programa de Abastecimento da
Operação Pipa, procedendo com dolo de obter para si ou outrem vantagem
indevida, subsumindo-se a sua conduta, dessarte, na tipificação do crime assente no
art. 251 do CPM, em sua forma tentada (evento 89, vídeos 1 e 2).
Nesse prisma, restou-se comprovado que ambos os Apelantes tinham plena
convicção do que estavam fazendo e agiram mediante conluio, com o desiderato de
que a entrega da carrada d ́agua do dia 07/02/2019 fosse dissimulada, afigurando o
Apelante ELISEU LIMA CAVALCANTE como autor intelectual e o Apelante JOÃO
VIEIRA CAVALCANTE NETO como executor.
Nada pode ser aproveitado, ipso facto, em favor dos Apelantes, cuja conduta foi
balizada pelo claro desígnio de obter vantagem ilícita e satisfazer necessidades
estritamente pessoais, em detrimento do patrimônio da Administração Castrense.
Como consectário, o decisum hostilizado é impassível de censura, porquanto
analisou com rara percuciência, proficiência e imparcialidade, o conjunto
probatório hospedado pela demanda, outorgando o único veredito possível e
factível, uma vez sopesadas e aquilatadas as provas carreadas no crisol do
contraditório.” (Grifo nosso).
Assim, resta evidente que, no caso concreto, não há qualquer obscuridade,
contradição ou omissão no Acórdão, unânime, prolatado por este Tribunal, que
justifique o manejo do referido Recurso que não se destina “a reforma do acórdão
7000664-16.2023.7.00.0000
40001358668 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ou a nulidade do processo, mas tão somente aclarar pontos considerados obscuros
ou conflitantes do acórdão”.
Ressalta-se que a despeito dos argumentos defensivos, a autoria intelectual do
Embargante, foi confirmada por este E. STM, sendo firme a jurisprudência desta
Corte quanto ao não cabimento dos Embargos Declaratórios para os fins ora
pretendidos:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA.
ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO
REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. Os aclaratórios visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com
o esclarecimento e a eventual emenda das decisões judiciais que ostentem vícios de
omissão, de ambiguidade, de contradição ou de obscuridade. Vê-se que a pretensão
do embargante se limita à rediscussão da matéria, o que a jurisprudência tem
vedado quando a via escolhida for os embargos declaratórios. As razões de decidir
do Acórdão objurgado foram suficientes para afastar as pretensões ora suscitadas,
inexistindo erro material, omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal
Militar. Embargos de Declaração nº 7000903-25.2020.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de
Julgamento: 04/03/2021, Data de Publicação: 16/03/2021)”
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. OMISSÃO
NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO.
EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. I -
Embargos de declaração opostos pela Defesa Constituída, com efeitos infringentes,
com intuito de rediscutir matéria suficientemente enfrentada pela Corte. II - Não há
violação ao Princípio Constitucional da Inafastabilidade da Jurisdição, previsto no
art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, diante do não-conhecimento de
Revisão Criminal e do desprovimento de Agravo Interno quando não se vislumbra o
preenchimento de nenhuma das hipóteses previstas no art. 551 do CPPM. III - Não
é possível falar que há análise de prova nova em sede de Revisão Criminal quando
a suposta prova nova apresentada pela Defesa Constituída apenas serve de
embasamento para justificar o não preenchimento dos requisitos necessários ao
conhecimento do pedido revisional, inexistindo, portanto, violação aos incisos LIV e
LV do art. 5º da Constituição Federal. IV - Somente é possível conferir efeitos
infringentes aos embargos de declaração nos casos em que houver decisões
claramente teratológicas. V - Embargos declaratórios não acolhidos, ante a
ausência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no Acórdão
atacado. VI - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
(Superior
Tribunal
Militar.
Embargos
de
Declaração
nº
7000002-
23.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de
Julgamento: 22/04/2021, Data de Publicação: 13/05/2021)”
Ante o exposto, inexistentes os requisitos de admissibilidade do art. 542 do CPPM,
não conheço dos presentes Embargos de Declaração opostos pelo civil ELISEU
LIMA CAVALCANTE, negando-lhe seguimento, nos termos do art 13, inciso V, e
art. 131, § 3º, todos do Regimento Interno do RSTM.”
7000664-16.2023.7.00.0000
40001358668 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A insurgência do Agravante, em síntese, cinge-se à afirmação de que o
Acórdão desta Corte teria sido omisso ao não enfrentar a tese de inadmissibilidade
da responsabilidade penal objetiva de ELISEU LIMA CAVALCANTE, na condição
de Procurador da Empresa, acrescentando que não haveria provas diretas e
concatenadas que atestassem a sua culpabilidade, bem como questiona a exasperação
da pena base em 1/6.
Como dispõe o art. 542, caput, do CPPM, ao interpor os Embargos de
Declaração, a parte embargante deverá indicar o ponto do Acórdão que entende ser
ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
O recurso poderá conferir, excepcionalmente, efeitos infringentes ao
julgado e também prestar-se a prequestionar matéria de cunho constitucional,
contudo é importante frisar que tal alcance também se mantém adstrito aos
termos da omissão, da obscuridade ou da contradição indicada pela parte
embargante.
Como dito em minha Decisão (ED, Evento 5), não vislumbrei a
omissão alegada pelo requerente, já que todo o arcabouço processual foi
criteriosamente analisado e o convencimento da autoria do crime foi exposto em
meu voto, corroborado pelo revisor e confirmado em plenário, à unanimidade.
Ademais, friso que a condição de Procurador da empresa não tem o condão de
eximir o agravante da conduta criminosa e, por fim, quanto à questão da dosimetria
da pena e aos critérios utilizados para a fixação da reprimenda legal, entendo que
estes também restaram devidamente esclarecidos em minhas disposições.
Friso que os aclaratórios não devem ser utilizados para reexaminar
matérias que já foram exaustivamente debatidas no momento processual próprio, não
servindo para buscar um novo/diverso pronunciamento por parte desta Corte em
matérias já decididas.
Nesse sentido, trago à colação o entendimento desta Corte quanto à
matéria, in litteris:
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
IN
APELAÇÃO.
DEFESA.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO.
PGJM.
FINALIDADE
DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
AMBIGUIDADE.
REQUISITOS
INTRÍNSECOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA.
PRELIMINAR
MINISTERIAL.
ACOLHIMENTO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. A oposição de Embargos
Declaratórios imbuída da finalidade precípua de revisitar matéria exaustivamente
abordada no decisum hostilizado esbarra nas hipóteses de cabimento da referida
espécie recursal, a partir do que se faz imperioso o não conhecimento. Estando a
oposição carente de seus requisitos, os Embargos de Declaração não ultrapassam
o filtro da admissibilidade. Preliminar ministerial acolhida. Embargos não
conhecidos por inadequação da via eleita. Decisão unânime.” (EMBARGOS DE
7000664-16.2023.7.00.0000
40001358668 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DECLARAÇÃO nº 7000439-93.2023.7.00.0000. Relator Ministro. Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Julgado em 26/10/2023. Publicado no
DJe de 16/11/2023). (Grifo nosso.)
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. OBSCURIDADES NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE.
EFEITOS
INFRINGENTES.
EXCEPCIONALIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. O Acórdão recorrido
tratou das preliminares de nulidade, na extensão e na profundidade próprias da
Apelação, não havendo obscuridades a sanar. Quanto ao mérito, esta Corte tratou
com clareza a matéria de defesa ora reprisada sob o argumento de 'obscuridade'. A
irresignação defensiva denota o intuito de revisitar questões amplamente debatidas
e decididas, de forma exauriente, pelo Pleno desta Corte. Consoante sólido
entendimento jurisprudencial, não se acolhem os Aclaratórios quando a parte os
utiliza para rediscutir a matéria ventilada no Acórdão recorrido, pois os Embargos
de Declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
julgado, somente obtendo efeitos infringentes em situações excepcionais. O Aresto
recorrido enfrentou as matérias trazidas pela Defesa com clareza e exatidão,
limitando- se a pretensão do Embargante ao revolvimento da matéria, visando
modificar o anterior provimento, o que é vedado pela via dos Embargos
Declaratórios. Não há, no Acórdão recorrido, omissão, ambiguidade, contradição,
obscuridade ou qualquer nulidade, ou vício, capazes de invalidar ou de enfraquecer
a conclusão adotada na Decisão recorrida. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.
Decisão
unânime.”
(AGRAVO
INTERNO
nº
7001468-
23.2019.7.00.0000. Relator Ministro. Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Julgado em 16/4/2020. Publicado no DJe de 18/5/2020). (Grifo nosso.)
Por fim, acrescento às minhas razões de decidir os esclarecedores
excertos extraídos do parecer da PGJM, in verbis:
“Ao contrário do afirmado pela il. Defesa, a instrução probatória desde o início
não deixa dúvidas, receio ou desconfiança sobre a necessidade de condenação. E
não se trata de uma condenação exclusivamente pela qualidade de sócio
administrador da empresa.
O que os autos demonstram é que uma família se uniu para, mediante fraude,
subtrair um meio básico de subsistência do ser humano: a água.
A condição de procurador do réu, nesse caso específico, pelo contrário, evidencia
a intensidade do dolo porque ele era procurador do próprio filho, que já respondia
a outra ação criminal, sobre fatos semelhantes, conforme consta das certidões
anexadas aos eventos 18 e 21 do proc. n.º: 7000038- 90.2020.7.10.0010.
Desde as alegações escritas do Ministério Público Militar em primeira instância,
não resta nenhuma sombra de dúvida sobre a participação do réu ELISEU no
delito, conforme evento 144, do processo 7000038-90.2020.7.10.0010 (...)
(...)
7000664-16.2023.7.00.0000
40001358668 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Insiste o agravante em retomar o debate acerca do conjunto probatório constante
dos autos, o que não se admite em sede de Embargos de Declaração. Discorda da
análise feita sobre as provas, utilizando os Embargos como oportunidade para que
seja reavaliado o mérito da causa, que se agrava tanto mais quanto se avalia a
conduta do acusado, insensível aos efeitos do crime. Bem por isso, acertado foi o r.
Decisum vergastado ao não conhecer dos Embargos de Declaração e negar-lhe
seguimento, com base art. 13, inciso V, e art. 131, § 3º, todos do Regimento Interno
do STM.“ (Grifos nossos.)
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
presente Agravo Interno, para manter inalterada a Decisão que, com fundamento nos
arts. 13, inciso V, e 131, § 3º, do Regimento Interno do STM, não conheceu e negou
seguimento aos Embargos de Declaração nº 7000450-25.2023.7.00.0000.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001358668v5 e
do código CRC 07b45c4f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 23/2/2024, às 17:0:2
7000664-16.2023.7.00.0000
40001358668 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR